Tribunal: STF
Processo: RHC 268844
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.018.943, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, contra acórdão de apelação criminal. 
2. A parte agravante sustenta: (i) inexistência de provas autônomas e não contaminadas pelo reconhecimento fotográfico ilícito; (ii) que a confissão extrajudicial e os depoimentos das vítimas derivaram do reconhecimento viciado realizado pelo método ‘show-up’; e (iii) nulidade absoluta pela ausência de interrogatório judicial do paciente, com violação ao contraditório e ampla defesa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico ilícito contaminou as demais provas do processo; (ii) saber se a ausência de interrogatório judicial do paciente configura nulidade absoluta; e (iii) saber se a confissão extrajudicial e os depoimentos das vítimas são válidos e suficientes para fundamentar a condenação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular não invalida automaticamente as demais provas, desde que existam elementos probatórios independentes e não contaminados que sustentem a condenação, conforme tese 4 do Tema 1.258 do STJ. 
5. A confissão extrajudicial foi considerada autônoma e válida, pois não há comprovação de que tenha sido derivada do reconhecimento fotográfico ilícito. A relação de causalidade alegada pela defesa é mera presunção não demonstrada nos autos. 
6. Os depoimentos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, corroboraram a materialidade e autoria delitivas, sendo considerados coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios. 
7. A ausência de interrogatório judicial do paciente não configura nulidade absoluta, pois não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio "pas de nullité sans grief". Ademais, a matéria não foi oportunamente arguida, caracterizando preclusão. 
8. O conjunto probatório foi considerado robusto e suficiente para fundamentar a condenação, não se baseando exclusivamente no reconhecimento fotográfico ou na confissão extrajudicial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular não invalida automaticamente as demais provas, desde que existam elementos probatórios independentes e não contaminados que sustentem a condenação. 
2. A ausência de interrogatório judicial do réu não configura nulidade absoluta quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 
3. A confissão extrajudicial e os depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos probatórios, são válidos e suficientes para fundamentar a condenação.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente, após provimento da apelação do Ministério Público, foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. 
Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades. 
Argumenta, em síntese, que o Paciente foi condenado com base “no reconhecimento fotográfico informal, realizado pela Polícia Civil, em que a fotografia do Paciente não foi apresentada concomitante a fotografias de pessoas semelhantes, mas exibida isoladamente”; “em uma confissão extrajudicial do Paciente”; e em “depoimentos das vítimas na fase policial produzidos após e em decorrência do reconhecimento fotográfico ilícito realizado pelo método ‘show-up’”. Advoga, por fim, pela “nulidade dos reconhecimentos por ser prova ilegítima, produzida em desacordo com o art. 226 do CPP” e para “reconhecer sua fragilidade probatória, sobretudo pelo uso do método show up, e a ausência de corroboração por outras fontes autônomas de prova”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a absolvição do Paciente por ausência de provas válidas e seguras sobre a autoria delitiva, nos termos do art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ATAQUE À CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, CAPUT, DO CP TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E NÃO CONTAMINADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. 
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSSO.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A agravante insiste na tese de que não existem provas autônomas e não contaminadas, argumentando que a confissão extrajudicial e os depoimentos das vítimas derivaram do reconhecimento fotográfico ilícito. [...]
No caso dos autos, conforme consignado pelo acórdão do Tribunal de origem, a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório mais amplo. 
A afirmação de que a confissão seria "derivada" do reconhecimento ilícito não encontra respaldo lógico ou jurídico suficiente. A confissão foi prestada pelo próprio paciente em interrogatório policial, constituindo ato de manifestação de vontade autônomo, ainda que realizado na fase investigativa.
O fato de a confissão ter ocorrido cronologicamente após o reconhecimento não significa, necessariamente, que tenha sido causada ou contaminada por ele. A relação de causalidade aventada pela defesa é mera presunção não comprovada nos autos. O paciente, ao ser interrogado, tinha plena faculdade de permanecer em silêncio ou negar os fatos, mas optou por confessar a prática delitiva. 
Os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, corroboraram a materialidade e autoria delitivas. A alegação de que os depoimentos judiciais estariam "contaminados" pelo reconhecimento fotográfico anterior constitui hipótese teórica não demonstrada concretamente nos autos. 
Conforme a ciência da psicologia do testemunho, de fato, reconhecimentos viciados podem influenciar a memória. Contudo, não se pode presumir automaticamente essa contaminação sem elementos concretos que a demonstrem. No caso, as vítimas mantiveram coerência em seus relatos, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo as circunstâncias do crime de forma compatível com os demais elementos probatórios.
O conjunto probatório incluiu também outros elementos colhidos durante a instrução processual, sob o contraditório, que convergiram para a demonstração da autoria delitiva.
No caso concreto, o Tribunal de origem valorou adequadamente o conjunto probatório, concluindo que, além do reconhecimento, havia confissão do réu e depoimentos das vítimas que, conjugados, demonstravam suficientemente a autoria delitiva. 
A mera alegação de que todas as provas estariam "contaminadas" pelo reconhecimento inicial não passa de argumentação teórica, desacompanhada de demonstração concreta do nexo de causalidade entre o ato viciado e as demais provas. Não se pode, por presunção, invalidar todo o acervo probatório colhido nos autos. [...]. 
Por fim, registre-se que o acórdão condenatório se fundamentou em robusto conjunto probatório, não se apoiando exclusivamente na confissão extrajudicial. Os depoimentos das vítimas, colhidos em juízo, foram suficientes para demonstrar a autoria delitiva, ainda que se desconsiderasse por completo a confissão policial. [...]”

Na espécie, como se depreende da fundamentação da decisão da Corte Superior, “a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório mais amplo”, sendo certo que “o conjunto probatório incluiu também outros elementos colhidos durante a instrução processual, sob o contraditório, que convergiram para a demonstração da autoria delitiva”. 
Deveras, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado em sede de inquérito policial. Desta sorte, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 14, INC. II, DO CP (TENTATIVA). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2.Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 5. A valoração negativa da culpabilidade se deu, para além da violência e do prejuízo patrimonial inerentes ao tipo, em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 6. A “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 205.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)

Oportuno destacar, ainda, orientação perfilhada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade do exame da tese acerca da nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, mercê do indissociável exame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos e a consectária incompatibilidade da pretensão com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente. 5. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Quanto à alegação da “possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, em razão da pandemia de Covid-19”, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.293-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Ademais, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)
 
Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente